Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGADOS ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009647-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (EMBARGANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ANTONIO RAMOS CORREIA - CPF: 079.567.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO RESCISÓRIA
-
ALEGAD
OS

ERRO MATERIAL E
CONTRADIÇ
ÃO
-
NÃO VERIFICAD
O
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
segundos
embargos de declaração
opostos
por
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

rejeitou recurso de embargos de declaração opostos em face de sentença de ação rescisória,
assim ementado

(I
d.

224400197
)
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA NOVA – DOCUMENTO OBTIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – HIPÓTESE DO ART. 966, VII, CPC, CONFIGURADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE NA ASSINATURA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDAMENTE REALIZADOS – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, INCABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

A despeito da constatação de que a assinatura consignada no contrato de empréstimo (refinanciamento) foi, de fato, objeto de falsificação, não restou comprovada a má-fé do banco na efetivação dos descontos, realizados de forma indevida da conta da autora, cuja circunstância, acerca da qual não se admite presunção, é imprescindível
para a incidência da repetição qualificada do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
contém erro material quanto à afirmativa de que “
Os
embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
”
. Defende que os embargos
tempestivos t
êm o condão
de interromper o prazo recursal, porquanto requer seja
devolvido
o prazo.

Afirma, ainda, que o acórdão é contraditório porque conhece os pontos levantados no recurso e, por outro lado, não conhece os embargos.

Pugna pelo
provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
Id.
229503188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
aos alegados vícios, erro material quanto
à interrupção do prazo
pelo recurso de embargos de declaração oposto anteriormente e contradição com relação ao conhecimento do referido recurso,
nota-se qu
e
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
que

os embargos de declaração não conhecidos não têm o condão de
interromper o prazo para interposição de outros recursos e decidiu pelo desprovimento do recurso.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de
aclarála
, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a despeito da constatação de que a assinatura consignada no contrato de empréstimo (refinanciamento) foi, de fato, objeto de falsificação, não restou comprovada a má-fé do banco na efetivação dos descontos, realizados de forma indevida da conta da autora, cuja circunstância, acerca da qual não se admite presunção, é imprescindível para a incidência da repetição qualificada do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Turma, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.
(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é
aquela constante dentro do pr
ó
prio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e n
ã
o aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclus
ã
o do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADI
ÇÃ
O QUE AUTORIZA A OPOSI
ÇÃ
O DE EMBARGOS DECLARAT
Ó
RIOS
É
A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSI
ÇÕ
ES DO PR
Ó
PRIO JULGADO, E N
Ã
O ENTRE A SUA CONCLUS
Ã
O E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. N
ã
o compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposi
çã
o de recurso extraordin
á
rio, basta a pr
é
via oposi
çã
o de embargos de declara
çã
o (vide S
ú
mula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro L
Á
ZARO GUIMAR
Ã
ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
a
REGI
Ã
O), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem
de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024